Tribunal: TJMT
Processo: 1033090-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033090-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Serviço Noturno, Provimento de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), EVANILDO VENANCIO FERREIRA - CPF: 019.560.711-21 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL (AGRAVADO), JONAS CAMPOS VIEIRA - CPF: 842.810.061-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/1997. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Reserva do Cabaçal contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por servidor público municipal, restabelecendo-o no exercício de suas funções no turno noturno, diante da constatação de ilegalidade em sua remoção funcional, ocorrida no período vedado pela legislação eleitoral e sem motivação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a remoção do servidor público municipal foi regularmente motivada; (ii) apurar se o ato administrativo incorreu em vedação prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, por ter sido praticado em período eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional é cabível quando o ato administrativo apresenta vício de legalidade, em especial por ausência de motivação ou violação a princípios constitucionais da Administração Pública, como impessoalidade e moralidade.

4.

A remoção do servidor foi determinada por meio de ofício expedido antes da edição da portaria que pretendia justificá-la, configurando ausência de motivação prévia e idônea.

5.

A mudança de turno implicou efetiva remoção funcional, com prejuízo remuneratório ao servidor, o que atrai a incidência da vedação prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997.

6.

A legislação eleitoral proíbe a remoção ex officio de servidor público nos três meses anteriores ao pleito até a posse dos eleitos, salvo exceções legais não comprovadas no caso concreto.

7.

A jurisprudência reconhece como nulos os atos de remoção praticados em período eleitoral sem motivação suficiente e anterior, por comprometerem a isonomia entre candidatos e a legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de motivação anterior e suficiente torna nulo o ato administrativo de remoção funcional de servidor público.

2.

A remoção de servidor público no período vedado pelo art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 é ilícita, salvo nas hipóteses expressamente previstas e fundamentadas.

3.

A mudança de turno e local que acarreta a retirada do servidor de sua lotação habitual configura remoção funcional e se sujeita às restrições da legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Remessa Necessária Cível n. 0302472-21.2018.8.24.0067, rel. Des. Jaime Ramos, j. 21.07.2020; TJSC, Reexame Necessário n. 0302114-27.2016.8.24.0067, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Reserva do Cabaçal, contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Evanildo Venâncio Ferreira, servidor público municipal, restabelecendo seu exercício da função no turno noturno, com fundamento na ilegalidade da alteração de jornada promovida pela Administração Municipal em contexto eleitoral.

O Recorrente alega que o ato administrativo de alteração de turno se pautou na Portaria nº 387/2024, devidamente motivada, a qual dispôs sobre a readequação dos horários dos vigias noturnos, com fundamento em critérios objetivos de reorganização administrativa e melhor aproveitamento dos recursos públicos, especialmente após a instalação de sistemas de monitoramento eletrônico em prédios públicos.

Sustenta, ainda, que o ofício anterior à Portaria, utilizado na decisão agravada como fundamento da ausência de motivação, possui natureza meramente comunicativa, não consubstanciando ato decisório.

Argumenta, por fim, que a readequação de turnos não implicou alteração do cargo, tampouco incorreu em qualquer das hipóteses de vedação previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97, por não se tratar de remoção, exoneração ou supressão de vantagem, visto que o adicional noturno possui natureza remuneratória vinculada à efetiva prestação de serviços em horário compatível.

Diante disso, requer o provimento do presente Agravo Interno, com o objetivo de reformar a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a legalidade do ato administrativo impugnado e, consequentemente, a denegação da ordem postulada no mandado de segurança.

O Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Reserva do Cabaçal, contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Evanildo Venâncio Ferreira, servidor público municipal, restabelecendo seu exercício da função no turno noturno, com fundamento na ilegalidade da alteração de jornada promovida pela Administração Municipal em contexto eleitoral.

A controvérsia em exame reside, na análise do desacerto ou acerto da decisão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, deferindo a liminar postulada nos autos do Mandado de Segurança n. 1001264-98.2024.8.11.0038, para determinar suspensão do ato administrativo impugnado, determinando-se a manutenção do Impetrante, servidor público, Evanildo Venâncio Ferreira, em seu atual cargo de vigia noturno na Escola do Município de Reserva do Cabaçal – MT.

É consabido que a concessão de medida liminar no âmbito do mandado de segurança pressupõe a demonstração, pelo impetrante, da presença cumulativa dos requisitos legais estabelecidos, tanto para a tutela de urgência, em sentido amplo, quanto para a tutela específica regulada pela Lei nº 12.016/2009.

Nos termos do artigo 7º, inciso III, da referida norma, admite-se a suspensão do ato impugnado desde que estejam presentes dois pressupostos: a relevância dos fundamentos deduzidos na inicial e a plausibilidade de que a manutenção do ato importe em risco à eficácia da própria segurança pleiteada.

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que a movimentação de servidor público dentro da estrutura administrativa – a exemplo da remoção – insere-se na esfera de discricionariedade da Administração, porquanto ligada à conveniência e oportunidade do serviço público.

Assim, a apreciação do mérito administrativo escapa à atuação do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Entretanto, não se afasta a possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos quando estes se mostrarem eivados de ilegalidade, seja por ofensa direta ao ordenamento jurídico, seja por violação aos princípios que regem a Administração Pública.

Do exame dos autos, constata-se que o Impetrante, ora Agravado, ocupa o cargo público de vigia desde o ano de 2007 e
sempre exerceu suas funções no período noturno. O agravante narra que, após concorrer para as eleições municipais para o cargo de vereador, foi surpreendido com sua transferência de turno, sendo removido do período noturno para o diurno, com mudança também no local de trabalho.

Sustentou que o ato administrativo foi praticado sem a devida motivação e sem que lhe fosse oportunizada qualquer comunicação formal acerca da alteração implementada. Ressalta, ainda, que a alteração do turno de trabalho acarretará a supressão do adicional noturno anteriormente percebido.

Denota-se dos autos que a Secretaria Municipal de Educação por meio do Ofício nº 98/2024, expedido em 22/10/2024, determinou a remoção do Impetrante, até então lotado na própria Secretaria Municipal de Educação como vigia noturno, para o Centro Educacional Maria Gorete, no turno diurno (Id. 174830304 – autos de origem).

O Município de Reserva do Cabaçal apresentou nos autos a Portaria n° 387 de 08/11/2024, que dispõe sobre a alteração no horário de serviços dos vigias noturno em setores da Administração (id. 179474077 – autos de origem), alegando que a remoção teria ocorrido em razão da instalação de câmeras nos locais; logo, teria sido motivada e sem direcionamento exclusivo ao Impetrante, ora Agravado.

O Impetrante sustenta que a mencionada remoção foi ilegal por ter sido efetivada em período vedado pela legislação eleitoral, de forma arbitrária e sem motivação idônea, configurando desvio de função e infringência à norma constitucional.

Como já assinalado, embora o ato de remoção seja, em regra, um ato discricionário da Administração Pública, tal circunstância não afasta o controle judicial da legalidade, que abrange a verificação dos elementos essenciais do ato – competência, forma, objeto, motivo e finalidade – e sua conformidade com os princípios da moralidade, da impessoalidade e da finalidade pública.

Conforme consignado na decisão combatida, a Portaria n. 387, apresentada pelo Município como fundamento para a alteração do horário de trabalho dos vigias noturnos, foi expedida em data posterior (08/11/2024) ao Ofício n. 98/2024, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em 22/10/2024, que comunicou ao Agravado sua remoção para o Centro Educacional Maria Gorete, para exercer a função de vigia, no período diurno.

Diante disso, não vislumbro motivação idônea capaz de infirmar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade, consagrado no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Ademais, na hipótese vertente, há particularidade relevante, consubstanciada no fato de a remoção do servidor ter ocorrido durante o período eleitoral.

A esse respeito, a Lei nº 9.504/1997, que disciplina o processo eleitoral, estabelece, em seu artigo 73, inciso V, vedação à prática de atos de remoção de servidores públicos na circunscrição do pleito nos três meses que o antecedem até a posse dos eleitos, ressalvadas as hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade absoluta, in verbis:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio,
remover,
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito,
nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito
, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

Oportuno registrar que na hipótese, a alteração da jornada do servidor, implicou na sua remoção, o que é vedado, no período eleitoral, conforme exposto alhures.

Dessa forma, tendo em vista que a remoção do servidor agravado ocorreu, ao menos em tese, na data de 14/10/2020, ou seja, durante o período eleitoral, verifica-se que tal ato confronta a vedação contida no artigo 73, inciso V, da Lei n.º 9.504/1997 o que, em juízo de cognição sumária, lhe imprime traços de nulidade.

Nesse cenário, infere-se que o referido ato administrativo encontra-se, em princípio, eivado de vício, uma vez que foi efetivado em período vedado pela legislação eleitoral, o que o torna suscetível a práticas arbitrárias.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO DA CIDASC. LOTAÇÃO DEFINITIVA EM SÃO MIGUEL DO OESTE. SERVIÇO TEMPORÁRIO CUMPRIDO EM OUTRA LOCALIDADE A PEDIDO . PLEITO DE RETORNO INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA TRABALHAR EM OUTRA OUTRA LOCALIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE REMOÇÃO INDEVIDA. PERÍODO ELEITORAL . OFENSA AO INCISO V DO ART. 73 DA LEI 9.504/1997. RETORNO À LOTAÇÃO DEFINITIVA . SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. "A remoção ou transferência de servidor público, levada a cabo na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a diplomação dos eleitos, configura afronta ao art. 73, V, da Lei nº 9 .504/97". (TJSC. Reexame Necessário n. 0302114-27 .2016.8.24.0067, de São Miguel do Oeste . Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 10/04/2018) . (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 0302472-21.2018.8 .24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 21-07-2020) . (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 0302472-21.2018.8.24 .0067, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 21/07/2020, Terceira Câmara de Direito Público)

Assim, revela-se acertada a decisão agravada ao suspender os efeitos do ato administrativo de remoção do Impetrante, determinando, por conseguinte, o seu imediato retorno ao cargo anteriormente ocupado de vigilância noturna na Escola Municipal de Reserva do Cabaçal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025